Tribunal: TJBA
Processo: 8064628-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064628-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA GRES INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
IRISMAR AMORIM DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DO PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IRREPARABILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8064628-07.2024.8.05.0000
, do Salvador,

em que figuram, como Agravante,

BAHIA GRES INDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.,
e, como Agravado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07